Tribunal: TJDFT
Processo: 0725044-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725044-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA ISABELY DE JESUS GUIMARAES AGRAVADO: AMILTON DOS SANTOS DRUMOND D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAURA ISABELY DE JESUS GUIMARAES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 97757481 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida pela agravante em face do AMILTON DOS SANTOS DRUMOND, indeferiu o pleito de natureza cautelar postulado na petição inicial atinente à busca e apreensão de veículo objeto da controvérsia posta à colação. A agravante recorre de tal decisão, alegando que “(...) ajuizou ação com medida liminar para que fosse determinada a busca e apreensão do veículo GOL PLACA PRU5749, uma vez que o requerido não havia cumprido com o combinado de realizar o pagamento do valor em aberto junto ao banco, bem como realizou a venda do carro para terceiro, sem comunicar a parte autora.” (ID 27852130) Sustenta que o Juízo a quo, na decisão recorrida, deixou observar fatos relevantes – como o repasse do veículo acima mencionado a terceiro – os quais estão comprovados documentalmente nos autos, destacando diversas possibilidades de danos à sua pessoa na hipótese de não deferimento da medida provisória de urgência postulada. Ancorado sobretudo nesses argumentos acima sintetizados, requer a concessão de “(...) EFEITO SUSPENSIVO ao recurso e de imediato a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, dando Provimento Integral ao Recurso, para Reformar a decisão ora impugnada, expedindo-se liminarmente e de maneira urgente por este Tribunal a BUSCA E APREENSÃO do VW/GOL 1.0 L, MC4, cor Branca, categoria PARTICULAR, combustível ALCOOL/GASOLINA, Placa: PRU 5749, Chassi no: 9BWAG45UXLT044261, ano 2019, modelo 2020, RENAVAM no: 01199597837 determinando a inclusão da presente Busca e Apreensão através do Sistema RENAJUD ou, caso indisponível, seja feita através de ofício ao Departamento competente, ordenando sua restrição à circulação, e autorizando o recolhimento do bem pelas forças policiais, com imediata comunicação a parte autora.” (ID 27852130) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 97757481 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 995 do Código de Processo Civil - CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento de urgência buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação exigir uma análise mais percuciente da causa, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada acerca dos fatos asseverados pela recorrente. Neste ensejo não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, que poderá ser julgada favorável, ainda que parcialmente, ao agravante, de acordo com o convencimento formado pelo Juízo de primeiro grau (CPC, art. 371). Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, antes da instauração do contraditório e da ampla defesa, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida. Além disso, a considero bastante prematura a concessão de medida de verve cautelar deste viés somente com base nos elementos de convicção até então carreados aos autos. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, eis que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora delineadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que firmou uma espécie de contrato verbal de venda de ágio de um veículo para o réu (VW GOL 1.0 L MC4, PLACA PRU5749). Aduz que a negociação se deu em abril/2021, com o preço ajustado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Ocorre que, após a transferência do automóvel, vem recebendo a cobrança de uma série de multas, tendo entrado em contato com o réu, de modo que este assumiu a responsabilidade e a intenção de quitar o contrato de financiamento ainda pendente sobre o veículo. Contudo, não adotou qualquer providência para regularizar a situação. Posteriormente, o réu veio com a proposta da autora assumir as multas, o que não é justo nem foi o combinado. Pede liminarmente a busca e apreensão do veículo. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, conforme reconhece a própria autora, houve a negociação do veículo e o autor já pagou o importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), de modo que a busca e apreensão imediata do veículo pode configurar uma medida temerária. Portanto, é necessário colher mais elementos probatórios, até para averiguar adequadamente a questão da pendência do financiamento. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Verificado que as razões lançadas na petição inicial dependem de efetiva comprovação e necessitam de formação do contraditório, bem como não há que falar em irreversibilidade da medida, pois, ao final, acaso se conclua pela procedência dos pedidos inicial, os valores serão restituídos, resta afastada a probabilidade do direito vindicado por meio de tutela antecipada. 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1229014, 07207747720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Acresça-se, por oportuno, que é ônus da parte agravante (CPC, art. 373, I) trazer a lume elementos cognoscíveis capazes de robustecer suas alegações a ponto de formar um juízo de probabilidade suficiente à concessão de uma antecipação de tutela, que, consoante sabido e consabido, exige um elevado grau de verossimilhança para tanto. Dos substratos probatórios colacionados aos presentes autos até o presente momento não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente. No particular, não se mostra hígido e cabal o conjunto probatório produzido unilateralmente pela agravante até esta fase processual, havendo, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos fatos asseverados pela agravante. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia demanda uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada apenas com base nos elementos de convicção até agora coligidos aos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, via postal (ID origem 97446466) para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator